Tribunal: TJDFT
Processo: 0714960-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714960-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: ROSINETE RABELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV (demandados) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ajuizado por ROSINETE RABELO, processo n. 0705560-50.2023.8.07.0018, na qual acolheu apenas em parte a impugnação apresentada pelo demandado, o fazendo nos seguintes termos (ID 191616632 da origem): “I – Ciente do v. acórdão n. 1775708, da 6a Turma Cível (ID 185909402), que deu provimento ao AGI n. 0726070-41.2023.8.07.0000, nos seguintes termos: “Essas as razões por que DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para afastar a suspensão com base no Tema 1169/STJ e determinar o regular prosseguimento da lide originária.” Assim, passo ao recebimento do cumprimento de sentença, sendo despicienda a intimação das partes, vez que consta nos autos a impugnação de ID 172224307 e resposta à impugnação de ID 187584595. II - Recebo o pedido de cumprimento individual de sentença da obrigação de pagar quantia certa ajuizado por ROSINETE RABELO QUEIROZ em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF, em conformidade com o art. 534 do CPC. II.1 - Fica desde já determinada a expedição de RPV em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos. II.2 - Defiro, se for o caso, o destaque dos honorários contratuais no requisitório em benefício da parte autora. II.3 - O pagamento de obrigação de pequeno valor será processado por este Juízo, nos termos do art. 3o, da Portaria Conjunta TJDFT 61/2018, e será realizado no prazo de 2 (dois) meses, contados da entrega da requisição, conforme o artigo 535, § 3o, inciso II, do CPC. II.4 - Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento, ou promova-se a transferência via Bankjus, em favor da parte credora. II.5 - Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte credora para que proceda a atualização e encaminhem-se em diligência para bloqueio e transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento ou transferência via Bankjus e intimando-se a parte credora para ciência e/ou providências. II.6 - Em caso de comprovante de depósito juntado a destempo, ou seja, após a realização de bloqueio, promova-se a devolução ao depositante pelo meio mais conveniente. II.7 - Em observância ao recurso especial 1650588/RS, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, julgado em 20.6.2018, fixo honorários de 10% sobre o valor da causa em favor do exequente. Análise da Impugnação de ID 172224307: III - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e o IPREV/DF em face do cumprimento individual de sentença requerido por ROSINETE RABELO QUEIROZ, por meio do qual pleiteou o recebimento do montante R$ 8.831,75, sendo R$ 8.028,86 referente a restituição das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS, no período de 01/02/2014 a 01/05/2023, e R$ 802,89 os honorários sucumbenciais, conforme planilha de ID 159257328. Destaca que o Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF ajuizou a ação coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, perante a 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando a condenação dos réus a suspender os descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS, bem como o ressarcimento de todas as contribuições previdências recolhidas sobre GPS desde 25/2/2014. Intimada, a parte executada apresentou a impugnação de ID 172224307, com base nas informações encaminhadas pelo IPREV/DF, por meio do Ofício n. 583/2023 - IPREV/DIPREV, e pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, por meio do Ofício n. 478/2023 SEDES/GAB/AJL. Informa que os descontos relativos à contribuição previdenciária incidentes sobre a Gratificação em Políticas Sociais GPS foram suspensos no mês de julho de 2023 em relação aos servidores inativos e pensionistas e em maio de 2023 em relação aos servidores ativos. Em relação a obrigação de pagar, afirma que os cálculos apresentados pela parte exequente encontram-se incorretos porquanto os débitos tributários devem ser atualizados pelo INPC até 02/2017 e a partir de 03/2017 pela Taxa Selic, nos termos da Lei Complementar n. 435/2001; e que a partir da Lei n. 943/2018, os débitos tributários passaram a ser atualizados exclusivamente pela Taxa Selic. Salienta que os cálculos para restituição da contribuição social sobre GPS devem ser iniciados em 25/02/2014, de forma proporcional nesse mês. Aduz que não foram consideradas as diferenças pagas na rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013. Ainda, esclarece que não verificou nos autos decisão relativa à condenação em honorários sucumbenciais, motivo pelo qual não incluiu tal montante nos cálculos. Informa o excesso de R$ 2.178,82 e como devido o valor R$ 6.652,93. Em resposta à impugnação de ID 187584595, a exequente discorda das alegações afirmando que a parte executada busca rediscutir os parâmetros da coisa julgada. Quanto a rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013, aduz que não se refere a devolução de contribuição previdenciária, mas sim ao período em que o valor da gratificação foi pago a menor, não sendo devolução do que se está sendo cobrado. Requer a rejeição da impugnação. Intimados, os executados apresentaram os esclarecimentos de ID 190070359. É a síntese do necessário. Decido. IV – ROSINETE apresentou pedido de cumprimento individual de sentença com base no julgamento parcialmente procedente da ação coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, que condenou os réus, dentre outros, a restituir, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS. Eis o que restou consignado na sentença de ID 159257315: “Com o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido apresentado, para condenar o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspender os descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como o condeno, e de forma subsidiária o DISTRITO FEDERAL, a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela.” As partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 1667287, da 1a Turma Cível (ID 159257316), assim decidido: “Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos.” Quanto aos valores históricos do GPS as partes não divergem, pelo que deixo de analisar esse ponto. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra os termos inicial e final da gratificação, a rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 e os critérios de correção monetária utilizados nos cálculos iniciais. Tem razão em parte. No que se refere ao termo inicial para restituição das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS, a sentença definiu expressamente a data inicial para o cálculo (25/02/2014), que fora mantida em sede recursal. Senão vejamos: “O quadro delineado nos autos revela que desde 2014 foram realizados descontos previdenciários sobre a Gratificação em Políticas Públicas paga aos substituídos fora de atividade (aposentados; pensionistas), aos quais deverão ser ressarcidos a quantia a partir de 25/02/2014.” Assim, a apuração do valor a ser ressarcido deve considerar os valores das contribuições descontados a partir de 25/02/2014, devendo observar a proporcionalidade naquele mês. Em relação ao termo final, o Ofício n. 478/2023 SEDES/GAB/AJL, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, inserto na petição de ID 172224307, informa o seguinte: “(...)Deste modo, em atenção ao solicitado, restituo o presente processo com a manifestação exarada pela Coordenação de Gestão de Pessoas (115945420), que informa, em suma, que a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF (SEPLAD), com base no Parecer Jurídico no 233/2022 – PGCONS/PGDF (89416953) e na Decisão n.o 00600-00008165/2022-75-e, realizou a alteração na rubrica da GPS de todos os servidores ativos desta Pasta para que não sejam descontados valores previdenciários sobre o GPS, com impacto financeiro a contar da folha de pagamento de maio de 2023, conforme processo SEI00020-00025486/2022-38, confirmado e atestado pela Diretoria de Conformidade da Folha de Pagamento da Secretaria de estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF (SEPLAD despacho (113889340) sendo este o órgão responsável pela alteração de rubricas o que já foi feito para os servidores ativos nesta SEDES.” Assim, a apuração do valor a ser ressarcido deve considerar os valores das contribuições descontados no período de 25/02/2014 até 01/04/2023, vez que os descontos cessaram a partir da folha de pagamento de maio de 2023. Quanto a rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013, a parte executada foi intimada para esclarecer acerca da motivação deste pagamento, tendo informado o seguinte, por meio da petição de ID 190070359: “O DISTRITO FEDERAL e o IPREV/DF, por sua Procuradora ex lege, nos autos do processo em referência, vêm à presença de Vossa Excelência, em atenção ao despacho informar que, conforme mencionado pelo setorial de recursos humanos do órgão pagador, a rubrica 20735- DIF. GPS trata-se de um lançamento efetuado no contracheque do servidor para pagamentos de diferenças retroativas desta gratificação.” De fato, analisando as fichas financeiras de ID 159257323 não se verifica pagamento a menor a título de GPS, conforme alegado, devendo os valores da rubrica 20735 serem somados à base de cálculo, a fim de se evitar pagamento indevido. Em relação aos critérios de correção monetária, eis o que restou consignado no acórdão de ID 159257316: “(...)Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021” Note-se que os critérios de correção monetária foram expressamente definidos no julgado acima transcrito, qual seja, aplicação da Taxa Selic, não cabendo rediscutir os termos da obrigação inserida no título executivo; vez que a oportunidade para tanto já restou superada. Nesses termos, em razão da coisa julgada, mantém-se a forma de correção monetária estabelecida no acórdão de ID 159507941, em observância ao Tema 733 do STF, da Repercussão Geral, que fixou a seguinte tese, in verbis: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial”. O cotejo das planilhas de ID 159257328 e ID 172224308 demonstra que a parte exequente considerou o período de 01/02/2014 até 01/05/2023 e corrigiu os valores pelo índice INPC, com a incidência de juros da poupança desde a citação (15/08/2021) até dezembro/2021 e a Taxa Selic a partir de janeiro/2022. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, considerou o período de 25/02/2014 até 01/05/2023 e corrigiu os valores pelo INPC, com taxa de juros de 1% ao mês desde 08/05/2023 até 28/02/2017 e pela Taxa Selic a partir de 01/03/2017. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. V - Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 172224308, para o período de 25/02/2014 até 01/04/2023, devendo os valores serem atualizados pela Taxa Selic. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se.” Inconformados, os demandados recorrem. Narra que, na origem, o agravado ingressou com pedido individual de liquidação e cumprimento de sentença, tendo por objeto o título oriundo da Ação Ordinária n.o 0704860-45.2021.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal SINDSASC/DF. Alega haver excesso de execução. Diz que “A decisão agravada merece ser reformada no ponto em que rechaçou os cálculos apresentados pelo Distrito Federal ao fundamento de que o acórdão recorrido determinou a aplicação do INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, e, após, adotou a Selic para a correção, sem a incidência de juros, consoante o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021.” Pondera, ainda, que o excesso em questão é matéria de ordem pública, por isso deveria ter sido submetida a contadoria judicial, para “verificação da conformidade dos cálculos com o título executivo.” Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo, sobrestando o processo de origem até o julgamento do mérito. No mérito, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, de modo a acolher a impugnação apresentada. Dispensado o recolhimento de preparo, ante a isenção legal que beneficia o recorrente. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Trata-se de cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo SINDSASC/DF, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Nesta prelibação incipiente, não se verifica perigo de dano ou urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada, posto que o d. Juízo a quo condicionou a remessa dos autos à il. Contadoria Judicial para atualização dos cálculos à ocorrência de preclusão de sua decisão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator